Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-16.2020.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
–
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO – 3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ENUNCIADO CRIMINAL No. 52 DO TJMT – RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – MAGISTRADO CONDICIONOU A RESTITUIÇÃO DOS BENS A DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS APREENDIDOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
A inequívoca demonstração da traficância, inviabiliza sua desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no. 11343/2006.
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)” (Enunciado no. 52 do TJMT)
Não há falar em ilegalidade na decisão do magistrado que condiciona a restituição de bem apreendido no crime de tráfico de drogas, à comprovação de propriedade e licitude do bem, condição essa que não foi atendida pelo réu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001741-16.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDILAN LOPES DA SILVA - CPF: 062.360.671-20 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO – 3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ENUNCIADO CRIMINAL No. 52 DO TJMT
–
RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – MAGISTRADO CONDICIONOU A RESTITUIÇÃO DOS BENS A DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS APREENDIDOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser mantida a sentença condenatória dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

A inequívoca demonstração da traficância, inviabiliza sua desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no. 11343/2006.

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)” (Enunciado no. 52 do TJMT)

Não há falar em ilegalidade na decisão do magistrado que condiciona a restituição de bem apreendido no crime de tráfico de drogas, à comprovação de propriedade e licitude do bem, condição essa que não foi atendida pelo réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela defesa de Edilan Lopes da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, sua ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a apelante busca sua absolvição e subsidiariamente, a desclassificação para a figura do artigo 28 e na sua impossibilidade, o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006). Por fim pretende a restituição do bem apreendido.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público protesta pelo desprovimento dos recursos de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em p
arecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA MESMA LEI.

Consta autos que no dia 17 de junho de 2020, por volta das 15h30min, em via pública e na residência localizada na Rua das Aroeiras, n° 1609 W, em frente a praça, bairro Alto da Colina, na cidade de Nova Mutum/MT, Edilan Lopes da Silva, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para fins de traficância, 08 (oito) porções pequenas, pesando aproximadamente 5,5 gramas, além de 04 (quatro) porções grandes, com peso aproximado de 44,5 gramas, todas de substância análoga à pasta base de cocaína.

A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através do auto de prisão em flagrante (id. 69768640), boletim de ocorrência (id. 69768640), auto de constatação provisória de substância (id. 69768640), relatório de extração (id. 69768640), laudo de constatação de droga definitivo (id. 69770478).

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

Perante o juízo de origem, as testemunhas Wesley Romão de Godoi e Cassiano Barreiros de Souza, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante de Edilan, afirmaram que a polícia realizava rondas pelo bairro Colina, quando o avistou em atitude suspeita, sendo que este, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou empreender fuga. Em seguida, os milicianos lograram efetuar a detenção do acusado e ao realizarem buscas pessoais, encontraram e apreenderam duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína que ele trazia em seu bolso.

Diante do evidente estado de flagrância, a equipe policial realizou buscas minuciosas na residência de Edilan, onde foram apreendidas outras 06 (seis) porções pequenas de pasta-base de cocaína, preparados para venda, além de outras quatro porções maiores de substância entorpecente da mesma natureza.

Há considerar ainda, em juízo, o apelante/réu confessou a prática delitiva, assumindo a propriedade do entorpecente apreendido em sua residência, bem como confessou que havia adquirido a droga com a finalidade de comercializá-la, desnaturando qualquer tentativa de impingir à realidade dos autos, a condição de Edilan, como apenas usuário de entorpecente.

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

“2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes. (...).” (AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Dessa forma, no que se refira a pretensa absolvição de
EDILAN
por tráfico de entorpecentes ou desclassificação para a figura de usuário mostra-se inviável, diante da forma evidente de que comercializava drogas.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

O turno defensivo pretende o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado.

No tráfico privilegiado, as penas somente poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Observa-se que a Apelante possui péssimos antecedentes, integrando o polo passivo de outras outras ações penais (códigos 114775 e 112851 – Nova Mutum/MT) pelo cometimento dos crimes de furto e homicídio qualificado.

In casu
, constato o afastamento do recorrente/réu do referido benefício, visto que, há a presença de registros criminais em seu desfavor, o que denota ser uma pessoa voltada para a prática reiterada de crimes, de forma a obstar o reconhecimento de tráfico privilegiado.

A referida matéria inclusive foi alvo de debates e readequação de posicionamento em julgamentos por essa egrégia Corte Estadual de Justiça, sendo inclusive editado o Enunciado no. 52 do TJMT que estabelece:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.

Dessa forma, é imperioso o não acolhimento da pretensão defensiva, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ser mantido inacessível à ré/apelante.

Assim, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado.

DA RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS.

Pretende o apelante e restituição de um aparelho celular apreendido; todavia, tal pleito deve ser rechaçado, pois o magistrado de origem ao sentenciar e condenar o réu, condicionou a restituição do referido aparelho, à comprovação de propriedade e origem licita do bem, não o impedindo de ter o aparelho celular de volta, apenas impondo uma condição legal.

Analisando os autos, constato que não foi apresentada nenhuma prova inequívoca da propriedade, tampouco da origem lícita do bem ao magistrado sentenciante.

Diante do presente caso, é oportuno ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 243, parágrafo único, estabelece o confisco irrestrito, que atinge qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência da prática do crime de tráfico, mormente aqueles que são utilizados como instrumento do crime, consoante se infere do teor do referido dispositivo assim redigido:

"Art. 243. (...)

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei."

Com efeito, em decisão de minha relatoria, esta Corte de Justiça enfrentando matéria similar, deixou assentado:

"RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – I) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PRECARIEDADE DE PROVAS À CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO PENAL – MERA TENTATIVA DE FUGA QUE NÃO CONFIGURA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO – II- RECURSO DA DEFESA – A) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/06 – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E SEGUROS A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO DO RÉU – B) AFASTAMENTO DA NEGATIVIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO MEDIANTE FOLHA DE ANTECEDENTES – C) EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA EM DATA ANTERIOR AOS FATOS – D) PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA BENESSE – E) PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – PERDIMENTO DOS BENS À LUZ DOS ELEMENTOS DE PROVAS DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA PRÁTICA DELITIVA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). e
) Tendo em vista que restou fartamente demonstrada a utilização do veículo na prática criminosa, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento do bem em favor da União, nos termos do que prescreve o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
" (TJMT - Ap 179548/2016, Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017). (destaquei)

Nesse ponto, é imperioso consignar que o perdimento constitui um dos efeitos da condenação, tal como autorizam o inciso II, alínea a, do artigo 91 do Código Penal, e o § 1o do artigo 63 da Lei n. 11.343/06:

"Art. 91. São efeitos da condenação:

(...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

(...)

Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.

§ 1o Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que não forem objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad. (Lei n. 11.343/2006)."

Dessa forma, não resta a menor dúvida que o magistrado de primeira instância procedeu com acerto ao condicionar a restituição do aparelho celular apreendido, à demonstração por parte do réu/apelante, da real propriedade do aparelho, através de origem lícita.

Ressalto ainda, que o judicante de origem não decretou o perdimento do bem, mas tão somente condicionou a sua restituição ao recorrente, mediante comprovação de propriedade e origem lícita.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade passiva de modificação no que se refira a decisão do magistrado sentenciante, razão pela qual é inviável a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021